Tribunal: TJBA
Processo: 8075253-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075253-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROCESSUAIS. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível comum para uma das Varas de Relações de Consumo, em ação de ressarcimento fundada no art. 302 do CPC, ajuizada por operadora de plano de saúde em razão da revogação de tutela provisória concedida em demanda anterior. II. Questão em discussão: Definir se a ação possui natureza consumerista, a atrair a competência especializada, ou se se trata de demanda de responsabilidade processual, de competência da Vara Cível comum. III. Razões de decidir: A competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido. A ação fundada no art. 302 do CPC versa sobre responsabilidade objetiva decorrente de tutela provisória posteriormente revogada, possuindo natureza processual autônoma. A mera existência pretérita de relação de consumo entre as partes não transmuta a natureza jurídica da demanda. IV. Dispositivo: Recurso provido para reconhecer a competência da Vara Cível comum, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Agravo interno prejudicado por perda superveniente do objeto. Dispositivos relevantes citados: Art. 302, CPC; Art. 1.015, II, CPC; Art. 1.019, I, CPC; Art. 1.021, CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8075253-66.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e como Agravado JOSÉ FRANCISCO NASCIMENTO, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA